Tribunal: TJSP
Processo: 9168255-84.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a fixação da taxa SELIC (juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia, conforme o art. 5o, caput da CF), desde o trânsito em julgado (STJ, Súmula no 188), em repetições de indébito tributário, com fundamento na tese firmada perante o E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 573.540/SE (Tema no 55) – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para a realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9168255-84.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WALDIR
DE OLIVEIRA, VALDECI DE OLIVEIRA LIMA, SERGIO LUIZ JUVENTINO, FABIO
ADRIANO NUNES ALVES, ALEX SANDRO DE MATTOS, JOAO GILBERTO DA
SILVA, IVO BALIELO JUNIOR, SIDNEY APARECIDO RODRIGUES, JOSE CARLOS
MINGARDI, DANIEL VIEIRA DOS SANTOS, PEDRO LUIZ FREITAS DA SILVA,
PEDRO MANOEL RIBEIRO JUNIOR, LUIZ ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA,
PAULO
CESAR
FURLAN,
PAULO
DONIZETTI
DE
SOUZA,
ADRIANO
RODRIGUES DE MIRANDA, WILSON JOSE ABELLANEDA, RICARDO ANDRADE
MARAIA, MARCO ANTONIO DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS DELL AGNOLO
DE OLIVEIRA SOUZA, MARCO AUGUSTO DE AZEVEDO GIACCHERI, CARLOS
EDUARDO BRANDAO, MIGUEL ROBERTO MAMONI, RICARDO DIAS DA
MOTTA, SILVIO CAETANO NOGUEIRA, ANTONIO CIRINEU ALVES MARTINS,
JOSE RONALDO ANDRADE, JOAO APARECIDO JIUNCHETTI DA CRUZ, JOSE
ANTONIO BARREIRA MOTTA, HAMILTON CESAR AYRES e REINALDO CESAR
SAMPAIO GOMES, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para a realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente,
nos termos do art. 1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
2
APELAÇÃO No 9168255-84.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: WALDIR DE OLIVEIRA, VALDECI DE OLIVEIRA LIMA, SÉRGIO LUIZ JUVENTINO,
FÁBIO ADRIANO NUNES ALVES, ALEX SANDRO DE MATTOS, JOÃO GILBERTO DA SILVA,
IVO BALIELO JÚNIOR, SIDNEY APARECIDO RODRIGUES, JOSÉ CARLOS MINGARDI, DANIEL
VIEIRA DOS SANTOS, PEDRO LUIZ FREITAS DA SILVA, PEDRO MANOEL RIBEIRO JÚNIOR,
LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA, PAULO CÉSAR FURLAN, PAULO DONIZETTI DE
SOUZA, ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, WILSON JOSÉ ABELLANEDA, RICARDO
ANDRADE MARAIA, MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS, MARCUS VINÍCIUS DELL'AGNOLO DE
OLIVEIRA SOUZA, MARCO AUGUSTO DE AZEVEDO GIACCHERI, CARLOS EDUARDO
BRANDÃO, MIGUEL ROBERTO MAMONI, RICARDO DIAS DA MOTTA, SILVIO CAETANO
NOGUEIRA, ANTÔNIO CIRINEU ALVES MARTINS, JOSÉ RONALDO ANDRADE, JOÃO
APARECIDO JIUNCHETTI DA CRUZ, JOSÉ ANTÔNIO BARREIRA MOTTA, HAMILTON CÉSAR
AYRES e REINALDO CÉSAR SAMPAIO GOMES
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CBPM
VOTO No 9.102
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS
DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS
PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES
FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No
810),
PELO
E.
STF,
E
EM
SEDE
DE
RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ As orientações
firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em
sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art.
927, III), implicando, no caso, a fixação da taxa SELIC (juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio da isonomia, conforme o art.
5o, caput da CF), desde o trânsito em julgado (STJ, Súmula no
188), em repetições de indébito tributário, com fundamento na tese
firmada perante o E. STF, em sede de Repercussão Geral, no
julgamento do RE no 573.540/SE (Tema no 55) V. Acórdão
proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e
pelo C. STJ Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos
à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para a
realização do exame de admissibilidade do recurso interposto
ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
3
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, pelo V.
Acórdão de fls. 215/220, deu parcial provimento à apelação dos autores WALDIR DE
OLIVEIRA, VALDECI DE OLIVEIRA LIMA, SÉRGIO LUIZ JUVENTINO, FÁBIO
ADRIANO NUNES ALVES, ALEX SANDRO DE MATTOS, JOÃO GILBERTO DA SILVA,
IVO BALIELO JÚNIOR, SIDNEY APARECIDO RODRIGUES, JOSÉ CARLOS
MINGARDI, DANIEL VIEIRA DOS SANTOS, PEDRO LUIZ FREITAS DA SILVA, PEDRO
MANOEL RIBEIRO JÚNIOR, LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA, PAULO CÉSAR
FURLAN, PAULO DONIZETTI DE SOUZA, ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA,
WILSON JOSÉ ABELLANEDA, RICARDO ANDRADE MARAIA, MARCO ANTÔNIO DOS
SANTOS, MARCUS VINÍCIUS DELL'AGNOLO DE OLIVEIRA SOUZA, MARCO
AUGUSTO DE AZEVEDO GIACCHERI, CARLOS EDUARDO BRANDÃO, MIGUEL
ROBERTO MAMONI, RICARDO DIAS DA MOTTA, SILVIO CAETANO NOGUEIRA,
ANTÔNIO
CIRINEU
ALVES
MARTINS,
JOSÉ
RONALDO
ANDRADE,
JOÃO
APARECIDO JIUNCHETTI DA CRUZ, JOSÉ ANTÔNIO BARREIRA MOTTA, HAMILTON
CÉSAR AYRES e REINALDO CÉSAR SAMPAIO GOMES (fls. 135/144), para reformar
parcialmente a r. sentença de fls. 125/129, que havia julgado improcedentes os pedidos
de restituição das contribuições compulsórias efetuadas à ré CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM, ora apelada, sem
condenação nos ônus sucumbenciais, em razão da prolação do r. decisum de primeiro
grau antes mesmo da citação (ocorrida em 30.04.2008; cf. fls. 187/188), e logo após o
indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes (fls.
124), por r. decisão que restou parcialmente reformada em sede de agravo de
instrumento (desprovido em relação ao apelante JOSÉ RONALDO DE ANDRADE) (cf.
fls. 132/134, 162, 167/174 e 182/185) , julgado por esta Colenda Câmara(1).
Contra a r. sentença de fls. 125/129, os autores
interpuseram o recurso de apelação de fls. 135/144, contrariado pela apelada às fls.
190/205, e julgado por esta Colenda Câmara, que lhe deu parcial provimento (fls.
215/220), in verbis:
“CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
CRUZ AZUL Sentença improcedente C. órgão Especial desta
(1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, Lei no
1.060/50
Declarações firmadas têm presunção 'juris tantum' Documentos demonstram que um dos
autores não faz jus à gratuidade Recurso parcialmente provido” (TJSP, AI no 0122807-81.2007.8.26.0000,
antigo no 727.389-5/3-00, rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
15.01.2008; fls. 182/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
4
Corte que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
Complementar Estadual no 1.013/07, na parte que alterou a
redação do art. 31 da Lei Estadual no 452/74 Afronta às normas
previstas nos artigos 5o, XX e 149, § 1o, ambos da Constituição
Federal
Restituição dos valores indevidamente descontados
somente após a citação
Sentença reformada
Recurso
parcialmente provido” (TJSP, Ap no 9168255-84.2008.8.26.0000,
antigo no 994.08.088785-1, rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 15.02.2011; fls. 215/220)
(g.n.).
Sendo assim, houve a interposição de recurso especial (fls.
223/234) pela apelada, com o oferecimento de contrarrazões pelos apelantes (fls.
237/246).
O recurso interposto pela CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM (fls. 223/234) ficou
sobrestado nos termos da Resolução no 08, de 07.08.2008, “que regulamentou os
procedimentos para admissibilidade de recursos especiais repetitivos, previstos na Lei
11.672, de 08.05.2008, (...) até o pronunciamento definitivo pela Corte 'ad quem'”, pela r.
decisão proferida às fls. 263 (em 26.01.2010), e reiterada às fls. 264 (em 04.10.2012),
pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
Levando-se em conta a tese firmada perante o Colendo
STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), o eminente Presidente da
Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça houve por bem determinar o
retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls.
267/270).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação, objeto do recurso especial interposto pela CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM (fls.
223/234), o V. Acórdão de fls. 215/220 estabeleceu, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
5
“(...) Razão, em parte, assiste aos apelantes. Revejo meu
posicionamento em relação à questão aqui tratada na medida em
que C. Órgão Especial, nos autos do Incidente de
Inconstitucionalidade de Lei no 179.355-0/1-00, julgado em
04.11.2009, entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei
Complementar Estadual no 1.013/07, na parte que alterou a
redação do artigo 31 da Lei Estadual no 452/74, in verbis: (...)
Outrossim, 'os descontos sofridos não devem ser restituídos, eis
que representaram contraprestação pela assistência médica
colocada à sua disposição. Ademais, nada indica nos autos que os
autores
requereram
a
cessação
dos
descontos
administrativamente, de forma que a recusa dos autores em
continuar efetuando a contribuição foi manifestada apenas com o
ajuizamento da presente ação. Por isso cabível a restituição
apenas das importâncias descontadas após a citação (art. 219, do
CPC)'. Portanto, com a devida vênia, reforma-se a r. sentença para
julgar o pedido parcialmente procedente, suspendendo os
descontos relativos à contribuição e condenando a ré ao
pagamento da devolução dos valores no patamar de 2% sobre a
remuneração dos autores, a partir da citação, acrescido de
correção monetária com base na tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, juros de mora em 6% ao ano,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação. Dívida de natureza alimentar.
Ressalte-se, por fim, que não é caso de imediata aplicação da Lei
Federal no 11.960/09, porquanto não obstante se cuidar de norma
adjetiva, seu efeitos projetam-se sobre a esfera patrimonial das
partes, revelando sua natureza instrumental material, razão porque
não pode alcançar as ações em curso, ajuizadas anteriormente à
sua vigência. No mesmo sentido o acórdão da lavra da
Desembargadora Vera Angrisani, quando do julgamento dos
Embargos de Declaração no 928.973.5/6-01, cujas razões de
decidir acolho na íntegra, verbis: (...)” (fls. 218/219) (g.n.).
In casu, contudo, em se tratando de dívida de natureza
tributária envolvendo a CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO CBPM conforme a tese firmada perante o Excelso STF, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
6
Repercussão Geral (Tema no 55), que reconheceu a natureza tributária (contribuição
social) da taxa de contribuição para a Cruz Azul de São Paulo (CTN, art. 3o), consistente
em prestação pecuniária compulsória de destinação específica para a previdência social
(cf. STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
Repercussão Geral
Tema no 55
Mérito, julgado em 14.04.2010)(2)
, forçoso
reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso STF,
conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal(3).
Sendo assim, a orientação firmada pelo Excelso STF deve
ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem eficácia imediata, a
teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório(4) e esta Colenda Câmara(5):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
(2) “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR,
ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR No 62/2002, DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I É nítida a natureza tributária da contribuição instituída
pelo art. 85 da Lei Complementar no 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de
sua cobrança. II
O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a
instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1o, e 149-A da
Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a
instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III A competência, privativa ou concorrente, para
legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de
tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram
expressamente outorgados pela Constituição. IV Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição
que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão 'regime
previdenciário' não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”
(STF, RE no 573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 55
Mérito, julgado em 14.04.2010) (g.n.).
(3) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de
Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre outros.
(4) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017; STF, AgR
em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016.
(5) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 19.12.2017; TJSP, AI no 3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO
DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
7
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
8
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
9
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
10
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
11
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018)(6).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 215/220 deve ser alterado
visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810)(7),
(6) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls. 703/706 ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(7) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se
que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
12
melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(8) aplicável ao presente caso, visto
que não houve expedição de precatório, afastando, pois, a modulação de efeitos pela
Corte Suprema para que se adote, na repetição de indébitos tributários (cf. STF, RE no
573.540/MG, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema
no 55 Mérito, julgado em 14.04.2010), o mesmo critério de correção monetária e a
taxa de juros “utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”, ou seja, “não havendo
disposição legal específica”, deverão ser aplicados juros de mora calculados pela taxa
SELIC (juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio da isonomia, conforme o art. 5o, caput da CF), considerando-se a
natureza da verba (tributária) debatida nos autos.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.
215/220, para determinar-se a devolução das contribuições pagas pelos autores, a partir
da citação da corré CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO CBPM (ocorrida em 30.04.2008; cf. fls. 187/188), devidamente atualizadas pela
aplicação da taxa SELIC, desde o trânsito em julgado (STJ, Súmula no 188), a fim de
adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de Repercussão
Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF, melhor explicitada pelo julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), perante o
Colendo STJ, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, para a realização do seu posterior exame de
admissibilidade, nos termos do art. 1.041 do CPC.
(8) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9168255-84.2008.8.26.0000 -Voto no 9.102 - LFDS
13
CARLOS VON ADAMEK
Relator